Tribunal: STF
Processo: AI 152431
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO - PISO - FONTE DE CUSTEIO. As
regras contidas nos paragrafos  5. e 6. do artigo 201 da Constituição
Federal  tem aplicabilidade imediata. O disposto no par. 5. do artigo
195 da Lei Maxima não as  condiciona, ja que  dirigido  ao legislador
ordinário, que  vincula a criação, majoração ou extensão de beneficio
ou serviço  da seguridade  social a  correspondente fonte  de custeio
total.